Tribunal: TJBA
Processo: 0005394-07.2010.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005394-07.2010.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SORAIA ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
ALMERINDO ABILIO DE SOUZA FILHO

APELADO: ARMANDO DA SILVA PAIM FILHO e outros (3)

Advogado(s)
:
SHEILLA LEAO CARNEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO.
UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA PELO DOUTO A QUO. AUSENTE A COMPROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS COMUNS DURANTE O VÍNCULO CONJUGAL. DIREITO À MEAÇÃO AFASTADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INSURGÊNCIA DA COMPANHEIRA SUPÉRSTITE. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO, EM RAZÃO DE DECISÃO PROFERIDA NO ANO DE 2019 QUE VERSOU SOBRE A DIVISÃO DO BEM. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO SE CONSTITUIU EM DECISÃO DE MÉRITO. FALTA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 356 DO CPC. INSTRUÇÃO QUE TEVE SEGUIMENTO. SOLUÇÃO DIVERSA PAUTADA NAS PROVAS COLHIDAS.IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À MEAÇÃO APENAS COM BASE NA PROVA TESTEMUNHAL EM RAZÃO DE SUA FRAGILIDADE E SUBSIDIARIEDADE. PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CO-PROPRIEDADE ANTES DA ABERTURA DA SUCESSÃO. CAUSA EXCLUDENTE DO DIREITO. COMPANHEIRO DA RECORRENTE QUE NÃO ERA O ÚNICO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL/HERDEIRO DA SUA GENITORA. PLEITO DE CONDENAÇÃO DA APELANTE EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEIÇÃO. SANÇÃO QUE NÃO POSSUI APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA VEDADA PELA NORMA PROCESSUAL. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

trata-se de Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Inventário n.º 0005394-07.2010.8.05.0039, que julgou parcialmente procedente a demanda.

2. Rejeitadas as preliminares de impugnação à gratuidade da justiça e de suspeição do juiz.

3. No mérito, a decisão de ID 8172772 não possui natureza de julgamento parcial de mérito, considerando que o processo não se encontrava em condições de julgamento. Inteligência dos arts. 355 e 356 do CPC.

4. Tratando-se de decisão interlocutória, é possível ao Magistrado a alteração de seu entendimento, como ocorreu no caso em exame, inclusive em face da existência de outra ação de inventário, cujo objeto é o mesmo bem.

5. Ao final da instrução o Magistrado concluiu pela inexistência do direito de meação da apelante quanto aos imóveis construídos no terreno pertencente à Lindaura da Silva Tavares, mãe de Armando da Silva Paim, com quem a apelante mantinha união estável.

6. Quanto ao pedido de que seja garantido o direito real de habitação, verifica-se que
o único imóvel a ser repartido entre os herdeiros, o terreno pertencente à senhora Lindaura, não pertencia exclusivamente ao companheiro da Recorrente, o Sr. Armando, pois ele não era o único herdeiro de sua genitora. Segundo entendimento pacificado no STJ, "
A copropriedade anterior à abertura da sucessão impede o reconhecimento do direito real de habitação, visto que de titularidade comum a terceiros estranhos à relação sucessória que ampararia o pretendido direito
"
(EREsp n. 1.520.294/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 26/8/2020, DJe de 2/9/2020.)

7. Por fim, no que concerne à aplicação de multa por litigância de má-fé, da análise dos autos não se extrai qualquer prova que a Apelante tenha agido de má-fé ou, ainda, que tenha ofendido a dignidade da justiça, razão pela qual é incabível a pretensa condenação da Recorrente em tal cominação processual.

8. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0005394-07.2010.8.05.0039, em que figura como apelante SORAIA ALMEIDA SANTOS e como apelados ARMANDO DA SILVA PAIM FILHO E OUTROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça